Tribunal: TJDFT
Processo: 0719766-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719766-23.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ANTONIO DA SILVA, MARLUCE GOMES FEITOSA DA SILVA APELADO: PAULO ANTONIO DA SILVA, MARLUCE GOMES FEITOSA DA SILVA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, FRANCISMAR VIEIRA, VALDEIR GONCALVES DA SILVA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Paulo Antônio da Silva e Marluce Gomes Feitosa da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Paulo Antônio da Silva e Marluce Gomes Feitosa da Silva propuseram ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse contra Francismar Vieira e Valdeir Gonçalves da Silva. O imóvel objeto do pedido de reintegração de posse situa-se no Município de Barreiras/BA. O art. 47, § 2o, do Código do Processo Civil determina a competência absoluta do Juízo do foro de situação da coisa para julgamento das ações possessórias imobiliárias. Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para julgamento da presente demanda diante do pedido de reintegração de posse de imóvel situado no Município de Barreiras/BA formulado na petição inicial e a consequente nulidade da sentença em razão da incompetência absoluta do Juízo. Prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator